Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720197-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERMENTO SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA APELADO: M.R.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. D E S P A C H O Ciente da petição e documentos juntados pela apelante, em que reitera o pedido de provimento do recurso. A apelação está em condições de imediato julgamento. Portanto, nada a prover, por ora. Inclua-se em pauta para julgamento virtual. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora